Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO ATUAL DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NOIVADO. NAMORO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante disposição contida no art. 435 do Código de Processo Civil é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à inicial e à contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.
2. O art. 1.723 do Código Civil limita-se a definir a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
3. O noivado, por si só, e isolado de outros elementos, apenas significa a assunção do compromisso, pelas partes, de futuramente constituir uma família e não pode ser utilizado para se afirmar o chamado animus de constituir família, pois este, no caso da união estável, é necessariamente contemporâneo à relação do casal, representado pela convivência "como se casado fosse".
4. O noivado, juridicamente, deve ser entendido como um namoro qualificado, no qual há uma relação duradoura, pública, contínua, podendo, inclusive haver coabitação, mas sem intenção atual de formar família.
5. Recurso conhecido e não provido.